Tribunal: TJDFT
Processo: 0004521-16.2019.8.07.0013
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
APELAÇÃO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE RECEPTAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E COERENTE. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. PALAVRA DOS POLICIAIS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO IMPROVIDO.
1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso não comporta acolhimento, pois veio desguarnecido de elementos que demonstrem possível dano irreparável a ser experimentado pelo menor recorrente.
2. O conjunto probatório é firme e suficiente no sentido de que o recorrente adquiriu o bem com a plena ciência de sua origem ilícita.
3. No ato infracional análogo ao crime de receptação, a prova da ilicitude do bem apreendido cabe a quem o detém, havendo a inversão do ônus probatório, que não mais fica a cargo do órgão acusatório, e sim do próprio acusado.
4. A palavra dos policiais, quando proferida no exercício de suas atribuições funcionais, goza de presunção de veracidade e de legitimidade, quando corroboradas pelos demais elementos de prova, como é o caso dos autos.
5. Ainda que o ato infracional praticado não se revista de especial gravidade, o apelante ostenta seis passagens perante a Vara da Infância e da Juventude. Ele, inclusive, estava cumprindo medida socioeducativa de internação pela prática de ato infracional ocorrido durante uma saída sistemática. Portanto, as medidas socioeducativas anteriormente impostas, inclusive medida de internação estrita, foram incapazes de causar qualquer intimidação ao menor no sentido de que ele não deve se envolver com a prática de atos infracionais. Medida socioeducativa de internação mantida por ser razoável e proporcional.
6. Recurso improvido.